Tribunal: TJBA
Processo: 8002031-52.2022.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8002031-52.2022.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: VITOR BORGES SOUZA e outros

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE ORIUNDA DA INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DISPOSTAS NO ART. 226 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE.
DISTINGUISHING
DO ENTENDIMENTO DO STJ, UMA VEZ QUE A PRONÚNCIA FOI EMBASADA TAMBÉM EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO INCISO V DO §2º DO ART. 121 DO CP. INVIABILIDADE. INDÍCIOS DE SUA PRESENÇA. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DÚVIDAS QUE DEVERÃO SER AVALIADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO ART. 413 DO CPP ATENDIDAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Segundo as investigações, no dia 31/07/2022, por volta do meio dia, no Posto de Combustível “Auto Posto Brejões”, na cidade de Brejões, os recorrentes, com grave ameaça efetuada com o uso de arma de fogo, assaltaram o mencionado ponto comercial, subtraindo aproximadamente R$945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais) e um aparelho celular. Após a posse dos bens, notaram que passou pelo local Genivaldo Nunes Silva, conhecido como “Jânio moto-táxi” e acreditaram que ele os denunciaria, razão pela qual partiram em seu encalço, alcançando-o e efetuando um disparo de arma de fogo contra ele, que caiu ao chão sem vida.

Inexiste a nulidade da decisão de pronúncia relacionada à inobservância das regras do art. 226 do CPP. A vítima sobrevivente que reconheceu os acusados, de nome Jackson, relatou em detalhes os fatos, além de dar características físicas daqueles que perpetraram o crime, antes de efetuar o reconhecimento formal. Além disso, há a confissão extrajudicial detalhada de um dos réus, corroborando a palavra do ofendido sobrevivente. Em juízo, as vítimas sobreviventes e testemunhas reafirmaram suas declarações e depoimentos em sede extrajudicial. Ou seja, há prova suficiente para apontar os indícios de autoria necessários à pronúncia e inexiste nulidade no caso em questão.

Inviável, também, o afastamento da qualificadora disposta no inciso V do §2º do art. 121 do CP, uma vez que presentes elementos que indicam sua existência, já que o delito teria sido perpetrado para impedir que a vítima Genivaldo noticiasse o ilícito anterior (roubo majorado) à polícia.

A decisão de pronúncia nada mais é do que um juízo de probabilidade, considerando as provas carreadas nos autos. A
convicção exigida nesta fase é de existência dos elementos mínimos de aptidão, quais sejam, materialidade certa e autoria provável, mas não quanto ao teor da denúncia, tampouco às teses defensivas. O
Conselho de Sentença, revestido da competência outorgada na Carta Constitucional, resolve o mérito.

No caso dos autos, a sentença assinala os indícios de autoria em relação aos recorrentes, o que impõe o deslocamento da competência para aferição do crime aos jurados.

É possível, e isto quem dirá são os jurados,
que os acusados tenham efetuado um crime de roubo majorado e, posteriormente, tenham feito um disparo de arma de fogo que levou a vítima Genivaldo Nunes Silva a óbito.

Nessa fase procedimental há juízo de fundada suspeita, em vez de juízo de certeza, necessário para a condenação, de modo que eventuais incertezas propiciadas pelas provas devem ser resolvidas sempre em favor da sociedade, prestigiando-se a regra do
in dubio pro societate
.

Recurso desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e distribuídos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n° 8002031-52.2022.8.05.0006
, da comarca de
Amargosa
/BA, sendo recorrentes
Vitor Borges Souza e Manoel da Conceição Argolo Souza,
e recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO interposto,
pelas razões dispostas no voto.